Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732665-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE SANTANA, CARLOS FERNANDO CARVALHO DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra decisão de ID 165299693 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE SANTANA E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora parcial de salário. Em suas razões recursais, afirma que foram realizadas outras tentativas de constrição de bens dos executados, sem satisfação integral da dívida; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que compete ao devedor demonstrar que a penhora de salário viola sua capacidade de sobrevivência; que o segundo agravado possui remuneração bruta mensal de R$ 31.000,00. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora do equivalente a até 20% (vinte por cento) da remuneração da parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49883863). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, imperioso registrar que, por ocasião do julgamento do AI n. 0719248-70.2022.8.07.0000, discutiu-se a possibilidade de penhora parcial do salário dos devedores. Todavia, diante da prática de outros atos constritivos menos gravosos em curso, ponderou-se que, naquele momento processual, a medida pretendida não se justificava. No presente recurso, a questão é novamente analisada. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático, nota-se que foi determinada a busca por bens penhoráveis por meio dos sistemas SisbaJud (ID 114294696 dos autos de origem), RenaJud e InfoJud (ID 127237654 dos autos de origem) e InfoJud (ID 157391313 dos autos de origem), sem sucesso. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, o agravado, servidor público, recebeu, a título de rendimentos no exercício de 2021, R$ 351.385,34, ao passo que a dívida atualizada totaliza R$ 137.107,42, de modo que a penhora se revela medida apta a saldar a dívida. Ademais, o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal não representa risco à subsistência. Além da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante, diante da inexistência de outros meios de saldar a dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar. para determinar a penhora do percentual de 10% sobre a remuneração mensal líquida do executado Carlos Fernando Carvalho de Santana. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo, inclusive para expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora